Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. SANADA OMISSÃO SEM MODIFICAR O MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal do TJDFT, que manteve sua condenação à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pelos crimes previstos nos arts. 129, §§ 1o, III, 9o e 10 do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, com suspensão condicional da pena e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à ausência de exame pericial para comprovação da gravidade das lesões, notadamente a perda de um dente da vítima, requerendo, com efeitos infringentes, a desclassificação da conduta para o § 13 do art. 129 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há uma questão em discussão: estabelecer se a ausência de laudo pericial sobre as lesões dentárias inviabiliza o reconhecimento da lesão corporal de natureza grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.
4 - A jurisprudência majoritária do TJDFT admite a comprovação da materialidade em crimes de lesão corporal por outros meios idôneos, como declarações da vítima e fotografias, quando ausente o exame pericial.
5 - No caso concreto, a Turma reconhece que o acórdão embargado foi omisso ao não declarar expressamente a prescindibilidade do laudo pericial para comprovação da materialidade da lesão grave, embora o tenha feito de forma implícita ao embasar-se em fotografias e no depoimento da vítima.
6 - A omissão apontada é sanada, sem efeitos modificativos, uma vez que se reconhece a suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos para manter a tipificação da conduta nos moldes anteriormente fixados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Embargos acolhidos parcialmente.
Tese de julgamento:
1 - A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da lesão corporal de natureza grave quando a materialidade estiver suficientemente comprovada por outros meios probatórios, como fotografias e declarações firmes da vítima.
2 - A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, sendo cabível apenas para sanar omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades do acórdão embargado.